Tribunal: TJDFT
Processo: 0000523-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000523-46.2010.8.07.0016 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 59770709. Aos agravados Liga Desportiva do Paranoá, Terracap e Espólio de Sebastião de Souza e Silva para contrarrazões ao agravo interno (id 60818919). Após, conclusos. I. Brasília, 2 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator